Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR. GENITORA INTERNADA. 24 DIAS. PREJUÍZO DE CONTATO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: “determinar que o réu considere que a data de início da licença-maternidade o dia 16/08/2023, sem prejuízo de sua remuneração.”.
3. Afirma que não lacuna legislativa passível de integração judicial. Portanto, não pode o Judiciário criar autêntica hipóteses de suspensão ou prorrogação da licença à gestante. Esclarece que a Súmula 24/TUJ ao orientar que o início da contagem da licença maternidade será contado a partir da alta hospitalar do recém-nascido, inverte a ordem das licenças. Aduz que no presente caso, a intercorrência atingiu a genitora e não o recém-nascido. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o período em que ficou internada, o filho ficou privado do seu contato. Considerando o princípio da melhor proteção à criança a sentença deverá ser mantida.
5. A recorrida, no dia 23/07/2023 deu a luz ao seu filho, às 19h:40min, por parto cesárea, no Hospital Brasília. Após o parto, a recorrida apresentou quadro de severa atonia uterina com hemorragia. Sendo submetida à histerectomia Puerperal Subtotal e ficou internada na UTI, sem previsão de alta. Após 7 dias foi necessária intervenção de vários procedimentos cirúrgicos. No total, a recorrida ficou hospitalizada por 24 dias, recebendo alta somente no dia 15/08/2023, às 17h:57min.
6. A Lei Complementar Distrital 790/2008 estabelece expressamente o termo inicial do benefício como sendo o dia do parto. Vejamos: "Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. § 1o O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. § 2o No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta. § 3o No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo.
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 24: "O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.".
8. O Supremo Tribunal Federal, ADIN 6327/DF, reconheceu a Ação Direta de Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e conferiu interpretação conforme a Constituição Federal, nos seguintes termos: "de modo a considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando a internação exceder as duas semanas previstas no Art. 392/CLT...(...)".
9. A recorrida/genitora ficou internada por 24 (vinte e quatro) dias, sendo demonstrado que houve prejuízo de contato entre mãe e filho.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.